Tribunal: TJES
Processo: 0040734-30.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); Municipais
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040734-30.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: CAMPOS E ANDRADE LTDA ME

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO DO FEITO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SERRA contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra CAMPOS E ANDRADE LTDA ME, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema nº 1.184 do STF, sob o argumento de ausência de interesse de agir, diante da inércia processual superior a um ano, ausência de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e valor da dívida inferior a R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção de execução fiscal de baixo valor sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação acerca do cumprimento das exigências previstas no Tema nº 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 1.184 da Repercussão Geral (RE nº 1.355.208), fixou que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, desde que observadas medidas prévias de tentativa de conciliação administrativa e protesto do título.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024, editada em decorrência do referido julgamento, determinou a adoção de providências extrajudiciais anteriores ao ajuizamento da execução fiscal e autorizou a extinção de ofício das execuções fiscais que permaneçam inertes por mais de um ano, sem citação válida ou localização de bens penhoráveis.

5. Contudo, o item “3” da tese fixada pelo STF expressamente previu a possibilidade de transição para os processos em curso, autorizando a suspensão do feito para que o ente federado adote as medidas necessárias à demonstração do interesse processual.

6. A extinção imediata da execução, sem prévia intimação da Fazenda Pública, configura violação ao princípio do contraditório e ao art. 10 do CPC, o que constitui
error in procedendo
apto a ensejar a nulidade da sentença.

7. O art. 1º, § 5º, da Resolução CNJ nº 547/2024 reitera a necessidade de oportunizar ao exequente a adoção das medidas exigidas antes da extinção do feito.

8. A jurisprudência do TJES reconhece a nulidade da sentença proferida sem a oitiva do exequente nos moldes do Tema nº 1.184 e da Resolução CNJ nº 547/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É nula a sentença que extingue execução fiscal de baixo valor com base no Tema nº 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 sem prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação sobre a adoção das medidas extrajudiciais cabíveis.

3. A ausência de contraditório prévio em decisões que extinguem o processo por ausência de interesse de agir configura violação ao art. 10 do CPC e enseja a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 485, VI, e 927, § 1º; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, § 1º, e 2º; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184 da RG), Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; TJES, AC nº 5000668-80.2020.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 19.09.2024; TJES, AC nº 5000977-04.2020.8.08.0002, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 14.11.2024; TJSP, AC nº 1505101-07.2019.8.26.0477, Rel. Des. Fernando Figueiredo Bartoletti, j. 01.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Serra/ES, que, nos autos de execução fiscal ajuizada em desfavor de
CAMPOS E ANDRADE LTDA ME
, julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC e à luz da Resolução nº 547/2024 do CNJ e do Tema nº 1184 do STF, uma vez que a execução fiscal de origem, além de envolver valor inferior a R$ 10.000,00, permaneceu paralisada por período superior a um ano, sem movimentação útil e sem localização do devedor ou de bens passíveis de penhora.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que o entendimento fixado pela Resolução CNJ nº 547/2024 não pode ser aplicado retroativamente às execuções fiscais já ajuizadas antes de sua vigência, com lastro em CDA regularmente previamente constituída, sob pena de afronta ao princípio da irretroatividade das leis e da proteção do ato jurídico perfeito.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que
a r. sentença merece ser anulada
, uma vez que o Juízo
a quo
incorreu em
error in procedendo
ao extinguir o feito executivo prontamente, sem antes oportunizar a adoção de providências de ordem extrajudicial na satisfação do crédito, conforme se passa a expor.

Inicialmente, cumpre registrar que o Plenário do STF, no julgamento do Tema nº 1.184 (RE nº 1.355.208),
sob relatoria da Ministra Carmen Lúcia, firmou o entendimento de que (i) “é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”; bem como de que (ii) “o ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida”.

Sob esse enfoque, o CNJ, a partir da análise do custo mínimo de processamento de uma execução fiscal - de acordo com Notas Técnicas nº 06/2023 e 08/2023, ambas do Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF - editou a Resolução nº 547/2024, estabelecendo a legitimidade de extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, quando não haja movimentação útil do feito há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
In litteris
:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. (...)

O CNJ instituiu, ainda, a necessidade de adoção de medidas extrajudiciais prévias ao ajuizamento da execução fiscal, confira-se:

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Destaque-se que, em que pese o esforço argumentativo do apelante, o Tema nº 1.184 da Repercussão Geral e as disposições da Resolução CNJ nº 547/2024
aplicam-se, imediatamente, aos processos de execução fiscal em curso
, sendo oportuno
destacar que o E. STF não impôs qualquer modulação na ocasião em que apreciado o Tema 1.184.

Além disso, por ocasião do julgamento dos aclaratórios opostos ao RE nº 1.355.208, o Pretório Excelso determinou a incidência das teses aos feitos que se encontravam suspensos por força do tema repetitivo, circunstância que chancela a sua
imediata aplicação
.

Assim, não há que se cogitar de violação ao princípio da irretroatividade ou do ato jurídico perfeito, consoante proclama a jurisprudência pátria,
confira-se:

Apelação – Execução fiscal – Multas do exercício de 2018 – Município de Praia Grande – Sentença que, não tendo sido localizados bens penhoráveis e/ou não houve a localização do Executado, reconheceu a ausência de interesse de agir, nos moldes do RE 1.355.208 (Tema 1184) do C. STF, que autoriza a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, conforme disciplinado pelo CNJ na Resolução nº 547 de 22/02/2024 – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento –
Tese fixada no TEMA 1.184 que é de aplicação obrigatória e imediata não só para as ações executivas que serão propostas, mas também para as execuções fiscais já em curso – Precedentes
– Na primeira parte da Tese (1), o C. STF decidiu que "1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado."– Primeira parte da Tese (1) que, na sequência, acabou acompanhada da edição pelo Conselho Nacional de Justiça, da Resolução CNJ nº 547, de 22/02/2024, que "Institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal.", em especial indicando o montante a ser considerado como de baixo valor e as hipótese que poderão levar a extinção da execução – Deste modo, tratando-se de execução fiscal inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), possível o reconhecimento da falta de interesse de agir seguindo o disciplinado pela Resolução nº 547/24, do CNJ – Execução fiscal que preenche todos os requisitos estabelecidos na Resolução, a permitir a extinção da ação, sem resolução de mérito, tendo em vista a ausência de citação e penhora e que o processo estava paralisado há mais de um ano – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 15051010720198260477 Praia Grande, Relator: Fernando Figueiredo Bartoletti, Data de Julgamento: 01/03/2012, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/08/2024)

Ocorre que o E. STF, no mesmo julgamento do Tema nº 1.184, firmou expressamente uma
medida de transição para os feitos executivos em curso
, consistente na suspensão do processo, com a oportunização de prazo razoável para a adoção das providências que deveriam ter sido realizadas previamente ao ajuizamento da demanda fiscal, quais sejam, tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e o protesto do título, sob pena de não se reconhecer o interesse de agir,
in verbis
:

“3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.

Este é o entendimento proclamado na jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 RG. EXTINÇÃO. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROTESTO DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. A insurgência pela inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF para as execuções fiscais em curso antes do referido julgamento revela-se insubsistente, tendo em vista que,
não fosse suficiente a aplicação imediata das decisões vinculantes do STF (Rcl 30003 AgR, Relator (a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018), ressoa evidente que a tese jurídica firmada versa exatamente sobre “extinção de execução fiscal”, o que, de fato, denota que a demanda já foi ajuizada
. Aliás, o item 3 da tese jurídica firmada, ainda reforça essa ideia, ao consignar a respeito do “trâmite de ações de execução fiscal” e ainda acerca da possibilidade do ente federado pedir “suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2”. [...] (TJ-ES, AC: 50070968020228080011, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, j. em 14/10/2024 - grifei)

Fincada essas premissas, observa-se, no caso em tela, que o Juízo
a quo
proferiu sentença extintiva com fundamento no Tema nº 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024,
sem prévia intimação do Município exequente
, circunstância que configura
error in procedendo
diante da violação ao disposto nos arts. 10 e 927, § 1º, do CPC,
in litteris
:

Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: (...)

§ 1º Os juízes e os tribunais observarão o disposto no art. 10 e no art. 489, § 1º , quando decidirem com fundamento neste artigo.

A ausência de oportunidade para atender aos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal viola a medida de justa transição constante do item “3” do Tema 1.184 e a previsão do art. 1º, § 5º, da Resolução CNJ nº 547/2024, sendo forçoso convir pela nulidade da sentença objurgada.

Nesse sentido é a orientação firmada neste Sodalício, conforme ilustram os seguintes arestos:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. TEMA N. 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DAS MEDIDAS QUE CARACTERIZAM O INTERESSE DE AGIR NAS DEMANDAS EM CURSO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo ente municipal em face da sentença que extinguiu execução fiscal de valor inferior a R$10.000,00 (dez mil reais), pretendendo a declaração da nulidade da manifestação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível extinguir de plano a execução fiscal, sem prévia manifestação do Fisco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao apreciar o tema n. 1.184 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é possível extinguir execuções fiscais de baixo valor por ausência do interesse de agir, condicionando a propositura de tais demandas à prévia tentativa de conciliação na esfera administrativa e ao protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa. 4. Também se pode depreender do precedente que, com relação às ações em curso, o Pretório Excelso resguardou a possibilidade do Fisco de requerer a suspensão do processo para que fossem implementadas tais medidas, vide item 3.
5. A sentença incorreu em equívoco ao extinguir de plano a demanda, sem a prévia manifestação do Fisco, isto é, sem que fosse dada a oportunidade à Fazenda Pública de diligenciar a tentativa de conciliação ou o protesto do título, com o fito de demonstrar seu interesse processual.
IV. DISPOSITIVO 6. Apelação conhecida e provida. (TJ-ES, AC: 5000668-80.2020.8.08.0002, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. em 19/09/2024 - grifei)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. TEMA 1.184 DO STF . PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Alegre contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta em face de Aurora Marcos Sobreira, sob o fundamento de ausência de interesse processual, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.184) que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor. O Município alega que a decisão violou o princípio do contraditório e que a aplicação automática do Tema 1 .184 sem sua manifestação inviabiliza a arrecadação municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) se a extinção de execução fiscal de baixo valor, fundada no Tema 1 .184 do STF, pode ocorrer sem a prévia intimação da Fazenda Pública; e (ii) se a falta de oportunidade para que o ente federado adote medidas administrativas de cobrança, como previsto no precedente, configura violação ao princípio da não surpresa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O Tema 1 .184 do STF permite a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que respeitadas determinadas condições, como a tentativa de conciliação administrativa e o protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa
. 4.
O STF estabelece, ainda, que, nas execuções fiscais em curso, o ente federado pode requerer a suspensão do processo para implementar as medidas necessárias à demonstração de interesse processual
. 5 .
Extinguir o feito de plano, sem a prévia manifestação do ente federado sobre a adoção das medidas administrativas exigidas, viola o princípio da não surpresa e o direito ao contraditório, previstos no art. 10 do CPC
. 6.
A jurisprudência dos tribunais superiores reforça a necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública em casos de extinção de execução fiscal com fundamento no Tema 1 .184, possibilitando que demonstre o interesse de agir ou que adote as providências administrativas exigidas pelo STF
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido . Tese de julgamento: 1.
É indispensável a intimação prévia da Fazenda Pública antes da extinção de execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184 do STF, para que demonstre interesse processual ou adote as medidas administrativas e extrajudiciais previstas
. 2.
A extinção de execução fiscal de baixo valor, sem a prévia manifestação do ente federado, configura violação ao princípio da não surpresa e ao contraditório
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º e 10 . Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), Plenário, j . 19.12.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 5003920-53.2021 .8.13.0411, Rel. Des . Juliana Campos Horta, j. 05.06.2024; TJRJ, Apelação Cível nº 0000667-65 .2012.8.19.0032, Rel . Des. Sergio Seabra Varella, j. 23.08.2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008670520208080002, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CRÉDITO INFERIOR A R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – RESOLUÇÃO CNJ N. 547 – PRÉVIA OITIVA DO ENTE PÚBLICO – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. O CNJ editou a resolução nº 547 de 22/02/2024, que instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no poder judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF, determinando a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.
2. Entretanto, no caso dos autos, não houve a prévia intimação da parte apelante para se manifestar acerca do cumprimento ou não das condicionantes previstas na citada Resolução para a adequada extinção do feito executivo, violando, então, o princípio da não-surpresa. 3. Recurso provido. Sentença anulada.
(TJ-ES, AC: 5000977-04.2020.8.08.0002, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. em 14/11/2024 - grifei)

Deste modo, desatendidos os parâmetros fixados no item “3”, do Tema nº 1.184 do STF, e no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº. 547/2024, evidencia-se o
error in procedendo
a justificar a anulação da sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por MUNICÍPIO DE SERRA e
LHE DOU PROVIMENTO
, para anular a r. sentença vergastada e determinar o retorno do feito ao juízo de origem para regular tramitação, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)